Tribunal: TJDFT
Processo: 0787579-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0787579-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRENE DE SOUZA DINIZ DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se quanto ao teor do Ofício ID 70219942, que informa que o fornecimento de transporte individual para realização de hemodiálise, passaria a ser feito a partir do dia 21/03/2025. Prazo 5 (cinco) dias. Após, intime-se o embargante para manifestar-se quanto a desistência dos Embargos de Declaração, em razão da informação constante do referido Ofício. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 8 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito